Tribunal: STJ
Processo: 5003257-51.2019.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1956946 - RS (2021/0274205-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM - MG071920
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
ANA LIA MARTINS DOS SANTOS BORTAGARAY - RS054837
ANDRESA CUNHA DE FARIA - SP311931
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - PR052114
LEONARDO ROBERTO RIGHETI - SP366106
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - PR082756
EMBARGADO
: PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE CAON - RS052820
VINÍCCIUS ANDRÉ MORONI - RS098274
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMENTA

Ementa. PROCESSO CIVIL. TEMA 1.148. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTA DE
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE. DISCUSSÃO EM JUÍZO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. ANEEL. FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.148 (REsp ns.
1.955.655 e 1.956.946) relativo à legitimidade passiva em processo judicial no qual
o consumidor pede a declaração da inexigibilidade e a repetição de quota da Conta
de Desenvolvimento Energético – CDE, criada pelo art. 13 da Lei n. 10.438/2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegadas obscuridade, contradição e omissão, relativas à legitimidade dos entes
públicos para intervirem como assistentes simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49535775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 19:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f5bb0973-34b0-4e3c-abcf-0278b85edd4a

5. Com base na disposição legal expressa que estabelece a quota anual devida à
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (art. 13, § 1o, I, da Lei n. 10.438
/2002), afirma-se que ela é "uma dívida das concessionárias, permissionárias ou
autorizadas a prestar serviços de distribuição ou de transmissão de energia elétrica",
que, por sua vez, estão autorizadas a repassar esse custo "às tarifas dos
consumidores finais". Nesse contexto, o resultado da lide não afetará, nem mesmo
de forma reflexa, o interesse jurídico da CDE - ou da UNIÃO e da Agência
Reguladora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitados os embargos de declaração.
7.
: Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida.
Tese de julgamento
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49535775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 19:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f5bb0973-34b0-4e3c-abcf-0278b85edd4a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1956946 - RS (2021/0274205-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM - MG071920
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
ANA LIA MARTINS DOS SANTOS BORTAGARAY - RS054837
ANDRESA CUNHA DE FARIA - SP311931
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - PR052114
LEONARDO ROBERTO RIGHETI - SP366106
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - PR082756
EMBARGADO
: PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE CAON - RS052820
VINÍCCIUS ANDRÉ MORONI - RS098274
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMENTA

Ementa. PROCESSO CIVIL. TEMA 1.148. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTA DE
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE. DISCUSSÃO EM JUÍZO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. ANEEL. FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.148 (REsp ns.
1.955.655 e 1.956.946) relativo à legitimidade passiva em processo judicial no qual
o consumidor pede a declaração da inexigibilidade e a repetição de quota da Conta
de Desenvolvimento Energético – CDE, criada pelo art. 13 da Lei n. 10.438/2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegadas obscuridade, contradição e omissão, relativas à legitimidade dos entes
públicos para intervirem como assistentes simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.

5. Com base na disposição legal expressa que estabelece a quota anual devida à
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (art. 13, § 1o, I, da Lei n. 10.438
/2002), afirma-se que ela é "uma dívida das concessionárias, permissionárias ou
autorizadas a prestar serviços de distribuição ou de transmissão de energia elétrica",
que, por sua vez, estão autorizadas a repassar esse custo "às tarifas dos
consumidores finais". Nesse contexto, o resultado da lide não afetará, nem mesmo
de forma reflexa, o interesse jurídico da CDE - ou da UNIÃO e da Agência
Reguladora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitados os embargos de declaração.
7.
: Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida.
Tese de julgamento
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão
proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao seu
recurso especial. Eis a ementa do aresto (fls. 1709-1733):

.
Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS. TEMA 1.148. CONTA
DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE. DISCUSSÃO EM JUÍZO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. ANEEL. FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.148: recursos especiais (REsp ns. 1.955.655 e 1.956.946) afetados como
representativos de controvérsia relativa à legitimidade passiva em processo judicial
no qual o consumidor pede a declaração da inexigibilidade e a repetição de quota da
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, criada pelo art. 13 da Lei n. 10.438
/2002.
II. Questão em discussão
2. Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, da União e da
ANEEL para as demandas em que se discute a legalidade dos regulamentos
expedidos pelo Poder Público a respeito de parcela dos objetivos e parâmetros de
cálculo das quotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder concedente e a agência reguladora são ilegítimos para figurar no polo
passivo de causas movidas pelo consumidor discutindo tarifa praticada
pelo concessionário, permissionário ou autorizado a prestar o serviço público, ainda
que tendo como causa de pedir suposta ilegalidade ou irregularidade praticada ou
tolerada pelo Poder Público. Reafirmação da jurisprudência do STJ.

4. A UNIÃO (poder concedente) e a ANEEL (agência reguladora) não são legítimas
para figurar no polo passivo das demandas em que o consumidor discute tarifas
cobradas pela fornecedora de energia elétrica.
5. As quotas anuais da CDE são devidas pelas fornecedoras de energia elétrica ao
fundo setorial, administrado pela CCEE. As fornecedoras de energia elétrica têm
autorização para repassar o custo aos seus consumidores.
6. A discussão esgota-se na tarifa aplicada ao consumidor. Logo, não há
legitimidade passiva dos entes públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecido em parte o recurso especial da UNIÃO e, nesta parte, provido, para
reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.
8. Conhecido em parte o recurso da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - ANEEL e, nesta parte, desprovido.
9. Conhecido em parte o recurso especial da IPACOL e, nesta parte, provido, para
reconhecer a legitimidade passiva da RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE e
condená-la, solidariamente com a AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - ANEEL, nos termos da decisão recorrida.
:
Tese de julgamento "As demandas em que o consumidor final discute parcela dos
objetivos e parâmetros de cálculo das quotas anuais da Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE devem ser movidas contra a prestadora de serviços de energia
elétrica, sendo ilegítimas para a causa a União e a ANEEL, ainda que a causa de
pedir seja a legalidade dos regulamentos expedidos pelo Poder Público".

A embargante alegou que o acórdão é omisso, por afastar seu interesse em atuar
como assistente simples. Alegou que há distinção entre os precedentes invocados e o caso
concreto, visto que a CDE busca financiar políticas públicas. Pediu o provimento dos embargos
de declaração, para reconhecer a existência de interesse a autorizar sua intervenção como
assistente simples.
A RIO GRANDE ENERGIA S/A ofereceu impugnação (fls. 1829-1840).
Sustentou que a UNIÃO é legítima para figurar no polo passivo da lide.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão embargado, observa-se que foram analisadas
fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima mencionados.

A embargante busca o reconhecimento de seu interesse para atuar como assistente
simples, na forma do art. 121 do CPC.
Essa alegação não constava anteriormente dos autos. Não se trata, portanto, de um
argumento deduzido no processo, a ser enfrentado pelo Juízo (art. 489, § 1o, do CPC).
A decisão reconheceu a ilegitimidade da UNIÃO para figurar na lide, com base
em jurisprudência consolidada do STJ, nos seguintes termos:

Em casos semelhantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
definiu que a causa é pertinente apenas ao prestador e ao consumidor do
serviço público. Assim, apenas a prestadora do serviço público é legítima para
figurar no polo passivo de processos movidos pelo consumidor discutindo o
valor da tarifa. O ente público concedente e eventual entidade autárquica são
consideradas ilegítimas para figurar no polo passivo, ou mesmo atuar como
assistentes, ainda que tenham atuado na definição da tarifa.
No âmbito dos serviços de telefonia, o entendimento foi plasmado na Súmula
506 do STJ:

A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário
de telefonia decorrentes de relação contratual.

Essa súmula tem raízes no tema repetitivo 76 (REsp n. 1.068.944, Rel. Min.
Teori Zavascki, julgado em
).
9/2/2009
Naquele julgamento, entendeu-se que são “distintas e juridicamente
autônomas” a “relação jurídica estabelecida entre concessionário e usuário,
decorrente do contrato entre eles firmado” e a “relação jurídica decorrente do
contrato de concessão”. Acrescentou-se que “a legitimidade ou não das
normas estabelecidas” pelo poder concedente ou pela agência reguladora
“constitui mero fundamento da demanda, e não seu objeto”. Por isso, a
agência reguladora foi reputada ilegítima para figurar na lide.
Acrescentou-se que o ato de delegação do serviço público e o contrato entre
delegatório e consumidor são “distintos mas entre si relacionados por elo de
derivação”. Afirmou-se, no entanto, que “a demanda diz respeito apenas à
relação derivada (entre concessionária e usuário), e não à originária” (ato de
delegação do serviço público). Por discutir a relação derivada, nem sequer a
assistência simples da agência reguladora seria possível.

A UNIÃO alegou que há distinção entre os precedentes invocados e o caso
concreto, visto que a CDE busca financiar políticas públicas.
Esse ponto foi enfrentado pela decisão embargada, a qual invocou uma série de
precedentes, alguns deles em que o valor cobrado dos consumidores busca diretamente financiar
políticas públicas, como é o caso das bandeiras tarifárias:

A conclusão é seguida para elementos que se incorporam à tarifa e para
adicionais tarifários. Dentre os casos mencionados, tratavam do reajuste

tarifário o AgRg no AREsp 230.329, o AgRg no AREsp 515.808, o AgRg no
REsp 1.384.034 e o AgRg no REsp 1.389.427, ao passo que o adicional
de Bandeiras Tarifárias era o objeto do REsp n. 1.752.945.

Além disso, com base na disposição legal expressa que estabelece a
quota anual devida à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (art. 13, § 1o, I, da Lei n.
10.438/2002), afirma-se claramente que ela é "uma dívida das concessionárias, permissionárias
ou autorizadas a prestar serviços de distribuição ou de transmissão de energia elétrica", que, por
"
sua vez, estão autorizadas a repassar esse custo "às tarifas dos consumidores finais". Ou seja, a
procedência do pedido reduz a tarifa ao usuário final, mas não gera efeitos na quota anual devida
pela prestadora do serviço".
Nesse contexto, o resultado da lide não afetará, nem mesmo de forma reflexa, o
interesse jurídico da CDE - ou da UNIÃO e da Agência Reguladora.
Não se descarta a vulneração do interesse econômico do setor. O questionamento,
pelos consumidores, do repasse da CDE, onera as concessionárias de serviço público. Um
alinhamento textual entre legislação e regulamentação seria suficiente para assegurar a
inquestionável afinidade entre as destinações da Conta e as suas finalidades legais. Com isso,
cortaria a discussão pela raiz.
No entanto, a decisão embargada resolve a controvérsia aplicando o Direito e o
entendimento jurisprudencial que liga a possibilidade de ingressar como assistente simples à
existência de uma discussão da relação originária. Aqui, a discussão é sobre uma cobrança feita
pela concessionária em relação ao cliente, ainda que a título de repasse de uma obrigação sua.
Transcrevo o trecho do precedente adotado como fundamento do voto:

7. Bem se vê, dessas ilustrativas passagens doutrinárias, que a intervenção da
ANATEL, na presente demanda, poderia ser admitida, na melhor das
hipóteses, na condição de assistente simples, ou seja, de alguém que tem
interesse jurídico na vitória de uma das partes, já que a sua derrota pode lhe
ser prejudicial. Fica certamente afastada a condição de assistente
litisconsorcial, eis que, para isso, seria indispensável, segundo o art. 54 do
CPC, que estivesse sendo questionada na demanda uma relação jurídica entre
o assistente e o adversário do assistido (no caso, deveria ser uma relação
jurídica entre a ANATEL e o próprio usuário, o que não existe).
Todavia, nem mesmo a condição de assistente simples pode aqui ser admitida:
a demanda diz respeito apenas à relação derivada (entre concessionária e
usuário), e não à originária (contrato de concessão), da qual deriva. Se a
demanda tivesse por objeto a legitimidade da relação originária poder-se-ia
admitir que a procedência do pedido afeta, reflexamente, a relação dela
derivada. O contrário, todavia, não se verifica: a nulidade do contrato derivado
não afeta o contrato originário. Os exemplos citados pela doutrina esclarecem
isso: a sentença que declara a nulidade do contrato de empreitada tem reflexos
sobre o de subempreitada; o inverso, todavia, não é verdadeiro. O mesmo
ocorre com o contrato de locação, cuja nulidade afeta a sublocação, mas o
inverso não é verdadeiro.

É justamente por isso, aliás, que a jurisprudência mais recente de ambas as
Turmas da 1a Seção tem negado, em hipóteses análogas, a existência de
interesse jurídico da ANATEL para intervir como assistente simples das
concessionárias. Nesse sentido: (...) REsp 904.534/RS, Min. Humberto
Martins, 2a T., DJ 01.03.2007; REsp 809.504/RS, Min. Castro Meira, 2a T., DJ
07.08.2006; REsp 795448/RS, 1a T., Min. Francisco Falcão, DJ 08.06.2006;
REsp 796031/RS, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ 29.05.2006; REsp 788806/MS, 2a
T., Min. Castro Meira, DJ 30.03.2006.

Inexiste, portanto, contradição, omissão ou obscuridade a ser colmatada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2021/0274205-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.956.946 / RS
Número Origem: 50032575120194047107
PAUTA: 13/08/2025
JULGADO: 13/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRENTE
: PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE CAON - RS052820
VINÍCCIUS ANDRÉ MORONI - RS098274
RECORRIDO
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM - MG071920
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
ADVOGADA
: ANA LIA MARTINS DOS SANTOS BORTAGARAY - RS054837
ADVOGADOS
: ANDRESA CUNHA DE FARIA - SP311931
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - PR052114
LEONARDO ROBERTO RIGHETI - SP366106
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - PR082756
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE CAON - RS052820
VINÍCCIUS ANDRÉ MORONI - RS098274
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Energia Elétrica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM - MG071920
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
ADVOGADA
: ANA LIA MARTINS DOS SANTOS BORTAGARAY - RS054837
ADVOGADOS
: ANDRESA CUNHA DE FARIA - SP311931
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - PR052114
LEONARDO ROBERTO RIGHETI - SP366106
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - PR082756
EMBARGADO
: PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO JOSE CAON - RS052820
VINÍCCIUS ANDRÉ MORONI - RS098274
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
CERTIDÃO
C542164551<50542128128@
2021/0274205-1 - REsp 1956946 Petição : 2025/0032628-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49497985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: FB98C380-CB39-44EE-A6CE-888E1C8690C1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2021/0274205-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.956.946 / RS
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542164551<50542128128@
2021/0274205-1 - REsp 1956946 Petição : 2025/0032628-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49497985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: FB98C380-CB39-44EE-A6CE-888E1C8690C1